Tribunal: STF
Processo: RE 1310979
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 33):
    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANCA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONVERSÃO DO TEMPO EM FUNÇÃO DIVERSA DA DO MAGISTÉRIO COMO SE EXERCIDO DENTRO DA SALA DE AULA APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão inicial voltada ao fornecimento da contagem de tempo e à expedição da Certidão de Tempo de Serviço, considerando o redutor de cinco anos previsto no artigo 40, § 5º, da CF c.c. a Lei nº 11.301/06, com a interpretação dada na ADIN nº 3.772/08, para fins de aposentadoria especial Cabimento - O autor comprovou o exercício das funções de magistério, nela incluída a de diretor - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF - Limites da noção de efetivo exercício das funções de magistério Comprovação dos requisitos etário e de tempo de exercício na função de magistério hábeis a ensejar a concessão da aposentadoria especial sentença de procedência da ação mantida, com observação Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública, desprovidos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 51-56).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, §§ 5º e 10, da Constituição Federal, bem como ao entendimento fixado na ADI 3772/DF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A PARTE CONTRÁRIA NÃO É TITULAR DE CARGO DE PROFESSORA OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA. É, AO CONTRÁRIO, TITULAR DO CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA” (eDOC 2, p. 66).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 169-173).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 
    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Assim, verifica-se que a decisão recorrida não destoa da jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que convém reproduzir trecho do voto do relator na origem, in verbis (eDOC 2, p. 35-41):
    “In casu, o impetrante, servidor público estadual, foi admitido pela Secretaria de Educação Estadual, em 13.12.1990, para exercer a função de Professor III.
    (...)
    Todavia, ao analisar a extensão da expressão “funções de magistério”, contida na Lei Federal nº 11.301/2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF, o Supremo Tribunal Federal concluiu por uma interpretação conforme para assentar que os professores que tenham exercido, ou estejam exercendo, os cargos de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozariam do benefício da aposentadoria especial, ipsis litteris:
    (...)
    Assim, neste caso em particular, diante das atividades exercidas pelo professor na função de Diretor de Escola, mostra-se viável a sua pretensão, pois possui o requisito essencial para a concessão da aposentadoria especial de magistério, qual seja o tempo de trabalho de 25 (vinte e cinco) anos exercendo funções de magistério, portanto, com fulcro no artigo 40, § 5º, da Constituição da República c.c. art. 22, parágrafo único, II, da Lei nº 11.494/2007:
    (...)
    Ato contínuo, conforme se depreende do documento de identificação, o impetrante conta com 56 (cinquenta e seis) anos de idade (e-fl. 37), logo, cumpriu o requisito etário de 55 (cinquenta e cinco) anos, nos termos do art. 40, § 1º, III, a, e § 5º, da CF/88, fazendo jus à aposentadoria especial pleiteada.”
    Ademais, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso nessa via extraordinária, nos termos da vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.3.2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em cargo em que a servidora fora readaptada, para fins de aposentadoria especial e de outros direitos próprios da função de magistério, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 917546-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.08.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842684-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente